Tribunal: TJES
Processo: 5019430-11.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019430-11.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: IZILDA LEMOS DOS SANTOS FRANCO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória por danos materiais e morais movida por IZILDA LEMOS DOS SANTOS FRANCO em face de BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e BANCO C6 S.A, aduzindo a autora, ora recorrida, em síntese, ser cliente do banco Requerido, ora recorrente, Banestes, e por esse motivo utilizou-se do aplicativo da instituição para poder realizar a transação. Explica que ao enviar uma transferência para o seu filho, ocorreu um erro. Tempos depois foi contatada, por pessoa que se passava por funcionária do Banco Banestes, informando que precisava confirmar uma transferência, e que provavelmente seu aplicativo e conta haviam sido clonados por terceiros”. Afirma que em decorrência dessa situação, foi enganada por fraudadores, que transferiram de sua conta corrente dois valores, um de 5.970,00, e outro de R$ 2.004,00, totalizando assim o valor de R$ 7.974,00 (sete mil, novecentos e setenta e quatro reais). Por esses motivos, requereu a procedência da demanda com objetivo de condenar os recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para CONDENAR as partes Requeridas, ora recorrentes de forma solidária, a restituíram, na forma simples, à parte Autora a quantia de R$ 7.974,00 (sete mil, novecentos e setenta e quatro reais), a título de indenização por dano material referente as transferências bancárias discutidas nesses autos. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde das transferências (08/10/021), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. Bem como, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano morais, declarando extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, ambas as instituições financeiras na qualidade de recorrentes apresentaram recursos inominados (ID 7345221 e 7345236) almejando o banco banestes seja afastada sua responsabilidade e reformada a sentença sendo considerada a controvérsia como culpa exclusiva da vítima. Doutra banda, almeja o banco R6 que seja reformada a sentença, considerando que entende não possuir responsabilidade na demanda.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que fora vítima de golpe, visto que recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco em que possui conta, sendo-lhe informada que havia ocorrido problema em sua transferência bancária, sendo necessário confirmar algumas informações. Por acreditar na veracidade da ligação, confirmou as informações, o que ocasionou a realização de duas transferências de sua conta bancária, totalizando os valores de R$7.974,00 (sete mil novecentos e setenta e quatro reais).

Em contrarrazões, o recorrente Banestes alega culpa exclusiva do consumidor, ao passo que busca exclusão de sua responsabilidade, argumento que não merece prosperar, visto que analisando detidamente os documentos juntados aos autos, resta claro que o banco não tratou de tomar as providências necessárias para que a segurança dos serviços fosse tomada de maneira a coibir esse tipo de prática, o estelionato, sendo um caso típico de fortuito interno, não podendo ser acolhida a tese de culpa exclusiva de terceiro, nos termos da súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Nestes termos:

Súmula 479/STJ. A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

Ademais, coaduno com o entendimento do juízo a quo no que tange a responsabilidade do Banco R6, ora recorrente, visto é incontroverso que a instituição financeira deve cuidar e oferecer ferramentas de segurança visando evitar que contas sejam abertas com objetivo de receberem recursos provenientes de golpes realizados, não havendo o que se falar em ausência de responsabilização no caso concreto

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Sob essa motivação, conheço dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)